Tribunal: TJDFT
Processo: 0710982-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710982-26.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. A decisão liminar (id 57351264) determinou à agravada que forneça ao agravante o medicamento à base de Canabidiol prescrito pelo médico assistente, no prazo de dez dias, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, limitada a R$ 100.000,00, a contar da data da intimação. Após o transcurso do prazo fixado, o agravante informou o descumprimento da ordem (id 58816727). Instada a se manifestar, a agravada deixou o prazo transcorrer in albis (id 59277233). Posteriormente, peticionou (id 59339107), requerendo a reconsideração do prazo para cumprimento da medida, ao argumento de que precisa de, pelo menos, 60 dias para importação do medicamento junto a fornecedores terceirizados, pois não tem autorização para manter remédios em estoque, como ocorre com as redes de farmácias. 2. Com efeito, observa-se da Resolução RDC 660/22 da Anvisa, art. 3o, § 2o, que a aquisição do medicamento por pessoa física ou por operadora de plano de saúde, como no caso, se dá pela importação do produto, in verbis: Art. 3o Fica permitida a importação, por pessoa física, para uso próprio, mediante prescrição de profissional legalmente habilitado para tratamento de saúde, de Produto derivado de Cannabis. (...) § 2o A importação do produto poderá ainda ser intermediada por entidade hospitalar, unidade governamental ligada à área da saúde, operadora de plano de saúde para o atendimento exclusivo e direcionado ao paciente previamente cadastrado na Anvisa, de acordo com esta Resolução. O plano de saúde faz pedido de importação exclusivo para cada paciente, o que indica a impossibilidade de formação de estoque do produto. O processo administrativo de importação compreende várias etapas, inclusive a fiscalização aduaneira, que justificam a ampliação do prazo. 3. Defiro o pedido id 59339107, para prorrogar até o dia 17 de junho do corrente ano o cumprimento da liminar, sob pena de multa. Intimem-se. Brasília, 31 de maio de 2024. Desembargador FERNANDO HABIBE Relator